Tribunal: TCU
Processo: 005.507/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumpridas pela Infraero as determinações contidas no Acórdão 298/2022-TCU-Plenário , dar ciência da decisão à Infraero e arquivar os presentes autos, como proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 005.507/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.